Tribunal: TJDFT
Processo: 0746617-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746617-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0721590-96.2023.8.07.0007, ajuizada por PAULO ROBERTO NOGUEIRA em desfavor de CLEITON DE SOUSA ARAÚJO. Em decisão interlocutória, esta Relatoria determinou o Juízo Suscitado como competente para decidir medidas urgentes. (ID 53148957) Relatado o essencial, DECIDO. O d. Juízo Singular oficiou informando a prolação de sentença, em que homologado o pedido de desistência do exequente. (ID 53897936) Nesse contexto, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do presente conflito de competência. Nesse sentido, cito julgado desta e. Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se aos juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator